Tribunal: STF
Processo: CJ 6541
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL DE 1. GRAU. CONCEDIDA A LIMINAR, POR JUIZ
INCOMPETENTE, CASSADA POR PRESIDENTE DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, TAMBÉM INCOMPETENTE, HAVENDO ESSE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DECLINADO DA COMPETÊNCIA, INEXISTE DESPACHO INICIAL,
VOLTANDO A CAUSA AO ESTADO PRISTINO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1. GRAU.